Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de citação. Não configuração de abandono de causa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito da execução de título extrajudicial, com fundamento no inc. VI do art. 485 do CPC, devido à inércia da parte em cumprir com diligências para a citação do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a ausência de citação do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; e ii) analisar se preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, somente cabendo na hipótese de abandono da causa.
4. A extinção do processo por abandono da causa requer, cumulativamente, a inércia da parte por mais de trinta dias e sua intimação pessoal para adoção das providências necessárias ao prosseguimento do feito, conforme art. 485, inc. III, e §1o, do CPC.
5. O apelante já havia manifestado desinteresse na distribuição da carta precatória, e durante o trâmite processual, adotou medidas ativas e diligentes para promover a citação do executado, demonstrando interesse na continuidade do processo.
6. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Provido.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de citação somente pode ser penalizada com a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de restar configurado abandono. 2. O abandono de causa somente se configura mediante o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 485, III e § 1o, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 239, 485, III, IV, e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722731, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 12.07.2023 e Acórdão 1893035, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02.08.2024.